Tribunal: TJMT
Processo: 1006556-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006556-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), EDMILSON JUNIOR SANTOS DE FREITAS - CPF: 067.937.191-57 (PACIENTE), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEIA GOMES DA CONCEICAO - CPF: 040.959.751-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 1º VOGAL QUE DENEGOU.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE COCAÍNA – 10 KG – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ –
PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS
– POSSÍVEL TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STF, STJ, TRF-4, TJMT E TJMG –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA
.

A considerável quantidade de cocaína apreendida [10kg], com valor comercial
passível de ser estimado em R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), e a natureza mais nociva e
justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC 649867/SC).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC nº 140.907/SP), sobretudo de pessoas inseridas socialmente e sem registros criminais anteriores.

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000), entre as quais a fiança.

Os acusados e condenados por tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) podem obter liberdade provisória mediante fiança, notadamente porque o c. STF afastou a hediondez do tráfico eventual e o c. STJ, a partir da interpretação sistemática das disposições contidas no § 4º do art. 33 e no art. 44 da Lei de Drogas, decidiu ser possível a aplicação da fiança, além de
sursis
, graça, anistia e indulto, benefícios vedados aos que se enquadram no
caput
e § 1º do art. 33 do mencionado diploma (HC nº 372492/SC; HC nº 436103/DF).

N
ão se mostra razoável, diria inaceitável ao bom senso exigido pela ciência jurídica, a cobrança de prestação pecuniária
“daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em uma infração penal de maior gravidade”
, como o tráfico de entorpecentes (TRF-4 - HC nº 198946120104040000/SC),
especialmente ao considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, mediante apreensão e perdimento de seus bens com destinação a políticas públicas de repressão ao comércio ilícito e de prevenção ao consumo e tratamento de dependentes químicos, conjugada com a essência do instituto da fiança, a qual é garantida justamente por dinheiro e bens móveis e imóveis.

Sopesado o valor da droga apreendida [estimado em duzentos e trinta e oito mil reais], a representação por advogado particular e o quantitativo de pena privativa de liberdade abstratamente cominado ao tráfico [superior a quatro anos], mostra-se razoável a fixação da fiança em valor correspondente
a 10 (dez) salários mínimos (CPP, art. 325, II), ou seja, aproximadamente o valor do resultado ilícito pretendido com a conduta.

Ordem concedida parcialmente para outorgar liberdade provisória mediante fiança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006556-81.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DR. HARAN PERPETUO QUINTILIANO

PACIENTE(S):

EDMILSON JUNIOR SANTOS DE FREITAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDMILSON JUNIOR SANTOS DE FREITAS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal
(PJe NU 1000086-26.2024.8.11.0035), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V,

e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 -.

O i
mpetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito; 3) estaria na mesma situação jurídica da corré Marileia Gomes da Conceição, beneficiada com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
a ensejar a extensão
.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 206330657), com documentos (IDs 206330669/206339650).

O pedido liminar foi indeferido (ID 206561656).

O Juízo singular prestou informações (ID 206898686).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente – Paciente primário e que possui endereço comprovado nos autos – quantidade de drogas apreendidas que, embora expressiva, isolada não indica qualquer risco à ordem pública - medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 209393163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 21.1.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 138949302), Boletim de Ocorrência (Id 138949304 e Id 138949305), Auto de Apreensão (Id 138949316), Laudo Pericial Nº 513.3.10.9005.2024.157969-A01 (Id 138949403), o qual constatou a existência de 10.130,5g de cocaína.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos Policiais Rodoviários Federais que participaram do flagrante, além deles serem coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé.

Segundo eles, a Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento no km 48.0 da BR 364, no município de Alto Garças/MT, quando foi dada ordem de parada ao veículo I VW/Novo Fox Track, cor vermelha e placa QBA3I53, conduzido pelo custodiado
EDMILSON JÚNIOR SANTOS DE FREITAS
e tendo como passageira a também custodiada
MARILEIA GOMES DA CONCEIÇÃO
.

Aduzem as testemunhas que iniciada a fiscalização e questionado aos indiciados sua origem e destino estes afirmaram estavam vindo da cidade de Cuiabá/MT com destino à Goiânia/GO, todavia, apresentava muito nervosismo e sucessivas contradições.

Diante disso, os policiais iniciaram minuciosa busca no veículo dos custodiados, logrando encontrarem 10.130kg (dez quilos e cento e trinta gramas) de substância aparentando ser cocaína escondida no porta malas do veículo.

Após a localização do entorpecente pelos policiais o investigado
EDMILSON
teria assumido o transporte da droga e afirmado que transportava o entorpecente da cidade de Cuiabá/MT até a cidade de Goiânia/GO.

Portanto, em razão da quantidade, da forma de acondicionamento em que o entorpecente fora encontrado, verifico estarem presentes indícios suficientes de autoria delitiva no instrumento flagrancial. [...]

De modo que não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão do suspeito ou a aplicação de medidas alternativas, pois
A ORDEM PÚBLICA
resta extremamente abalada em vista do
modus operandi
com que o crime aconteceu: praticado a princípio, em plena a luz do dia, com vultuosa quantidade de entorpecente, qual seja, mais de 10kg (quinze quilos) de cocaína, a qual certamente, a posteriori, seria fracionada em centenas outras porções.

Ademais, a custódia cautelar se impõe diante da gravidade em concreto do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, principalmente se considerada a enorme quantidade de droga apreendida, pois segundo consta das declarações prestadas pelos policiais que participaram do flagrante, o investigado custodiado
EDMILSON JÚNIOR SANTOS DE FREITAS
teria afirmando ter pego o entorpecente apreendido na cidade de Cuiabá/MT, Estado de Mato do Grosso e o levaria à cidade de Goiânia, Goiás.

Sob este prisma, a liberdade do suspeito da pratica delituosa, representa sem dúvidas fator de desestabilização social da população que vive na região, pois diante de um crime bárbaro e ambicioso como esse, de ampla divulgação, as pessoas temem pelo aumento da violência na região provenientes desses crimes e o estímulo dos nossos jovens a buscarem esses caminhos a margem da lei. Sem dizer do pavor que o mencionado crime causa na população. [...]

Ademais, a versão apresentada pela investigada
MARILEIA GOMES DA CONCEIÇÃO
, de que desconhecia a existência e transporte do entorpecente não se sustenta, pois como muito bem explicitado pela autoridade policial, não possuía qualquer mala ou objeto de uso pessoal que indicasse que, de fato, pensava ir à Goiânia fazer compras de roupas e que lá passaria 3 ou 4 dias.

Vê-se ainda que ambos os acusados não portassem quantidade de dinheiro em espécie que demonstrasse que estariam se dirigindo à cidade de Goiânia para fazerem compras. [...]

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante e presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
EDMILSON JÚNIOR SANTOS DE FREITAS E MARILEIA GOMES DA CONCEIÇÃO
, para
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
com espeque nos artigos 311/313 do CPP. [...]”
(
Aroldo José Zonta Burgarelli
, juiz de Direito - PJe NU 1000086-26.2024.8.11.0035)

No mesmo ato, deferiu pedido para
“
afastar o sigilo telemático
e autorizar a extração de dados telefônicos contidos nos Aparelhos Celulares apreendidos no Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.30452 (Id 138949316), tais como: vídeos, áudios, mensagens SMS e outros”
(
Aroldo José Zonta Burgarelli
, juiz de Direito - PJe NU 1000086-26.2024.8.11.0035).

Em [6.2.2024], o órgão ministerial ofereceu denuncia contra a paciente e o corréu
Edmilson Júnior Santos de Freitas pelo cometimento, em tese, de
tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V,

e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (PJe NU 1000086-26.2024.8.11.0035).

A ação penal está aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14.5.2024 (PJe NU 1000086-26.2024.8.11.0035).

Po
is bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente, juntamente com a corré
Marileia Gomes da Conceição
, em transporte interestadual de drogas [de Cuiabá/MT para Goiânia/GO], extraídos da apreensão de 10.130kg (dez quilos, cento e trinta gramas) de cocaína ocultadas em uma mochila e no porta-luvas do veículo conduzido pelo paciente [VW FOX Track, placas QBA3I53/MT], na rodovia BR 364, no município de Alto Garças
.

A considerável quantidade de cocaína apreendida [10kg], com valor comercial
passível de ser estimado em R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais),
utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, conforme estudo do UNODC, CdE e SIMCI sobre a precificação das drogas no mercado nacional (Disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/Institucional/C/44289
),
e a natureza mais nociva, somadas, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ

(HC 649867/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.4.2021).

Todavia, o paciente é primário (SIAP), não registra ações penais em curso (
www.pje.tjmt.jus.br
), tem endereço certo [Av. Aycar Saddi, Condomínio Residencia Coxipónes, qd 4, casa 2, bairro Jardim Presidente – Cuiabá/MT] e possui ocupação lícita como “motorista” na empresa Agência de Turismo Chofer Prime Tour (ID 206330675).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC nº 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021), sobretudo de pessoas inseridas socialmente e sem registros criminais anteriores.

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [transportar cocaína, com massa brutal total de aproximadamente 10kg] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020), entre as quais a fiança.

Isso porque, o c. STF afastou a hediondez do tráfico privilegiado de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo, por entender que essa “modalidade” apresenta
“contornos menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

Nessa linha, a partir da interpretação sistemática das disposições contidas no § 4º do art. 33 e no art. 44 da Lei de Drogas, o c. STJ decidiu que os acusados e condenados por tráfico privilegiado podem
obter liberdade provisória mediante fiança
, além de
sursis
, graça, anistia e indulto, benefícios vedados aos que se enquadram no
caput
e § 1º do art. 33 do mencionado diploma (HC nº 372492/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 1º.12.2013; HC nº 436103/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 29.6.2018).

Esse entendimento [possibilidade de fiança ao tráfico de drogas privilegiado] foi adotado por esta e. Câmara Criminal, à unanimidade, nos julgamentos dos HCs nº 1010967-41.2020.8.11.0000,

1009008-35.2022.8.11.0000 e 1015162-69.2022.8.11.0000.

No mesmo sentido, o e. TJMG e TRF-4 decidiram:

“Quando o réu é primário e as circunstâncias do delito indicam a ocorrência, em avaliação preliminar, o tráfico privilegiado, é cabível concessão da liberdade provisória mediante o arbitramento de fiança.”
(HC nº 1.0000.22.181687-9/000 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 16.8.2022)

“A imposição de fiança como medida substitutiva à prisão preventiva afigura-se cabível, sob pena de aplicação de tratamento menos gravoso aos agentes acusados do crime grave de tráfico de drogas. Precedente da Corte.”
(HC 043725-67.2021.4.04.0000/RS
-
Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz - 10.11.2021)

Ora,
não se mostra razoável, diria inaceitável ao bom senso exigido pela ciência jurídica, a cobrança de prestação pecuniária
“daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em uma infração penal de maior gravidade”
, como o tráfico de entorpecentes (TRF-4 - HC nº 198946120104040000/SC - Relator: Des. Artur César de Souza - 14.7.2010),
especialmente ao considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, mediante apreensão e perdimento de seus bens com destinação a políticas públicas de repressão ao comércio ilícito e de prevenção ao consumo e tratamento de dependentes químicos, conjugada com a essência do instituto da fiança, a qual é garantida justamente por dinheiro e bens móveis e imóveis.

Logo,
cabível a liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

Sopesado o valor da droga apreendida [correspondente a
R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais)
],
a representação por advogado particular e
o quantitativo de pena privativa de liberdade abstratamente cominado ao tráfico [superior a quatro anos],
mostra-se razoável a fixação da fiança no
valor de R$ 14.120,00 (catorze mil e cento e vinte reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (CPP, art. 325, II), ou seja, aproximadamente o valor do resultado ilícito pretendido com a conduta [receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para efetuar o transporte].

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no
valor R$ 14.120,00 (catorze mil e cento e vinte reais),
autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, sem prejuízo de reavaliação do valor fixado, pelo juiz da causa, se comprovada a impossibilidade de pagamento integral (CPP, art. 325, § 1º, II).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Câmara:

Sem embargo do posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado, que concedeu parcialmente a ordem impetrada, a fim de outorgar liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança estabelecida no montante de R$ 14.120,00 [quatorze mil, cento e vinte reais], entendo ser o caso de denegação da ordem vindicada.

Antes de tudo, não se olvida ser “
inviável o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança na hipótese de crime inafiançável, como é o caso de tráfico de drogas
”
[1]
.

Não obstante o respeitável posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Marcos Machado, segundo o qual “
as circunstâncias do suposto tráfico [transportar cocaína, com massa bruta total de aproximadamente 10kg], podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada
”, afastando, assim, a hediondez do delito, reputo de todo prematura tal conclusão.

Digo isso porque estamos a tratar do transporte de
10.130kg
de cocaína, “
com valor comercial passível de ser estimado em R$ 238.000,00 [duzentos e trinta e oito mil reais]
”, conforme destacado pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado.

Data máxima venia, não se cuida de inequívoca e flagrante situação de “
mulas
”, onde pessoas são contratadas para conduzir, geralmente em transportes públicos [ônibus, principalmente], quantias menos vultosas de drogas.

Na hipótese vertente, ainda que a droga não estivesse camuflada em espaços adredemente preparados – uma vez que a cocaína estava ocultada em uma mochila e no porta-luvas do veículo –, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, não sendo possível concluir, por ora, se tratar de traficância ocasional.

Sem embargo dos predicados pessoais favoráveis do paciente, a situação fática posta em análise revela, prima facie, o envolvimento dele dentro de uma estrutura criminosa, haja vista tratar de
tráfico interestadual
de mais de
10 quilos de cocaína
.

Forte em tais razões, não visualizo plausível a concessão da liberdade provisória mediante fiança, porquanto incabível à espécie, tampouco a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado, e
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDMILSON JÚNIOR SANTOS DE FREITAS
, mantendo-se a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1022613-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 1º/11/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024